Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-15.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000229-15.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA - CPF: 207.672.001-44 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000229-15.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

NESTOR DA SILVA LARA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACOLHIMENTO EQUIVOCADO DE EMBARGOS QUE MODIFICOU A SENTENÇA JULGANDO FATO ALHEIO AOS AUTOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DECISÃO MODIFICATIVA DOS EMBARGOS NULA – NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO – NECESSIDADE DA CORRETA ANÁLISE DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS NULA.

Constitui em nulidade absoluta a decisão que decide os embargos de declaração e aponta decisão totalmente estranha aos autos, não tendo ocorrido a decisão do que foi proposto via de embargos de declaração, sendo impossível a decisão em 2o grau, sob pena de supressão de instância, cabendo a anulação de ofício da aludida decisão, com o retorno dos autos à origem para a decisão correta dos embargos, para que seja evitada a supressão de instância.

Sentença / decisão dos embargos de declaração nula de pleno direito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, alegando a Reclamante que a cobrança acima da média em sua unidade consumidora.

A sentença combatida julgou improcedente a ação proposta, entendendo pela validade da leitura plurimensal em unidade consumidora em zona rural.

A Recorrente arguiu regularidade nas cobranças da unidade consumidora do Autor, bem como, inocorrência do dano moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

No caso em análise, se faz necessário breve relato dos acontecimentos processuais equivocados, para melhor compreensão da nulidade da decisão recorrida.

Inicialmente o Autor reclama de cobrança acima da média em sua Unidade Consumidora situada na zona rural.

Em 31/01/2020 sobreveio sentença de improcedência, que acolheu a tese da Reclamada Energisa de validade da leitura plurimensal na zona rural, havendo, portanto, meses em que a fatura seria mais alta do que os meses anteriores onde não ocorreu leitura.

Em 11/02/2020 o Reclamante NESTOR embargou a sentença, havendo manifestação da Reclamada ENERGISA em 02/03/2020.

Ocorre que, ao analisar os Embargos de Declaração, na sentença proferida no dia 21/10/2020, o Magistrado
a quo
equivocadamente julgou os Embargos de Declaração com fundamentos e fatos alheios aos autos, acolhendo e reformando a sentença anterior, concedendo o dano moral, inclusive de forma solidária, sem sequer haver duas partes Reclamadas nos autos em comento, apontando que corrigia o erro da sentença que não indicava a quem era direcionada a condenação em R$ 5.000,00, sendo esta direcionada de forma solidária a ambas as reclamadas, SENDOQUE A SENTENÇA FOI DE IMPROCEDÊNCIA, ficando mais do eu clara que a decisão dos embargos de declaração em nada tem de relação com o que foi colocado para ser decidido nos embargos..

A referida decisão é nula de pleno direito, pois não há nenhuma lógica com os fatos discutidos nos autos.

Anoto que, a sentença de 21/10/2020 aqui anulada (apenas a que decidiu os embargos de declaração e o acolheu de forma diversa), deve ser novamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, a fim de não incorrer em supressão de instancia no julgamento correto dos Embargos de Declaração de opostos no dia 11/02/2020.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe, ante a impossibilidade neste momento de análise do mérito cuja sentença foge dos fatos narrados pelo Autor na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, porém
DE OFÍCIO,
anulo a sentença prolatada no dia 21/10/2020
nos embargos de declaração
, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja novamente analisado o Embargos de Declaração oposto no dia 11/02/2020, na forma da lei processual, dentro da matéria que foi colocada para análise perante o magistrado de 1o grau.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021